Tribunal: TJDFT
Processo: 0716804-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. TESE E PEDIDOS NÃO ARGUIDOS EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSUMIDOR. CONTRATO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ADIMPLEMENTE PARCIAL DE PARCELA. DÉBITO EXISTENTE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID26668095, ID27087294, ID27087295 e ID27087296), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Narrou o autor ter firmado contrato de empréstimo consignado (R$9.543,79) junto ao banco réu, em 24 parcelas mensais de R$584,81. Afirma que, a partir de outubro/2020, os valores passaram a ser divididos em 2 parcelas pagas no mesmo dia. Alega que a parcela de outubro/2020 foi quitada integralmente, porém o empregador só repassou ao banco a quantia de R$247,13, ficando R$337,68 em aberto, cujo pagamento ocorreu, posteriormente, via boleto expedido pelo réu. Aduz que seu nome foi indevidamente negativado e no valor total do contrato. Requereu a declaração de inexistência do débito, exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e reparação por dano moral.
3. Cuida-se de recurso (ID 26668093) interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não houve falha na prestação dos serviços do banco réu.
4. Nas razões recursais, sustenta que o débito é descontado em folha de pagamento e que a parcela de outubro/2020 foi integralmente paga, tendo o banco réu/recorrido agido de má-fé ao incluir R$9.543,79, correspondente ao valor total do contrato, nos cadastros restritivos, de modo a configurar dano moral. Afirma não ter havido alteração em sua margem consignável, tampouco contratação de novos empréstimos ou diminuição na renda que pudesse comprometer a quitação da obrigação. Por fim, assevera ser cabível repetição do indébito, porquanto o valor da parcela foi cobrado duas vezes pela instituição ré, sem que ao menos fosse notificado previamente. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
5. É defeso ao recorrente inovar em grau recursal, a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. A parte autora tem o ônus de alegar na petição inicial todas as teses que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
6. Se a tese de negativação sem notificação prévia e o pedido de repetição do indébito não foram delineados na petição inicial e se não houve aditamento no momento oportuno, qual seja, antes da citação, o recurso do autor não pode ser conhecido, nesta parte, por caracterizar inovação recursal (art. 329 do CPC). Assim, deixa-se de conhecer deste pedido.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. A controvérsia cinge-se em verificar que se a parcela de outubro/2020 foi devidamente adimplida.
9. Da análise do conjunto probatório inserido aos autos, verifica-se que o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia (art. 373, I, CPC), porquanto não restou demonstrado o pagamento integral da parcela referente ao mês de outubro/2020 (extratos de desconto em folha - ID26668060), o que poderia ter sido feito por meio da juntada do comprovante de pagamento do boleto expedido pelo banco réu, no valor de R$368,70, tal como alegara na inicial. Logo, é devida a restrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes.
10. Cumpre consignar que a anotação pelo valor total do contrato, e não de uma parcela, não retira a validade da restrição, porquanto a dívida realmente existia.
11. Não configura dano moral a inscrição do nome do consumidor inadimplente nos cadastros de proteção ao crédito, ainda que lastreada em valor maior que o realmente devido. Trata-se de fato insuficiente para a caracterização de ilicitude e consequente configuração do dano moral. Precedente: Acórdão n.667833, 20110410117364ACJ, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/04/2013, Publicado no DJE: 11/04/2013. Pág.: 243.
12. Irretocável a sentença recorrida.
13. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.